Tribunal: TJSP
Processo: 1005908-95.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Apelação. Prestação de serviços. Plataforma de intermediação de meios de pagamento. Ação de cobrança para restituição de valores. Sentença de procedência da ação e improcedência da reconvenção. Inaplicabilidade do CDC. Negócio entabulado entre duas empresas que atuam em meio virtual. Empresa autora que atua em ambiente virtual para venda de ingressos eletrônicos para entretenimento. Produto

Ementa:
Apelação. Prestação de serviços. Plataforma de intermediação de meios de pagamento. Ação de cobrança para restituição de valores. Sentença de procedência da ação e improcedência da reconvenção. Inaplicabilidade do CDC. Negócio entabulado entre duas empresas que atuam em meio virtual. Empresa autora que atua em ambiente virtual para venda de ingressos eletrônicos para entretenimento. Produto intangível. Contrato que previa a devolução ao comprador diante da impossibilidade do vendedor comprovar a entrega física do produto. Chargebacks (estorno) de responsabilidade da vendedora, a quem cabia a cobrança dos compradores. Documentos que demonstram ciência da autora sobre ausência de responsabilidade da ré em pagar os chargebacks para vendedora autora e cobrar o comprador. Plataforma de pagamento que não assumia responsabilidade sobre produtos intangíveis. Regras para produtos tangíveis que não se aplicam à empresa autora. Não comprovada a contratação específica da ferramenta alegada (Fcontrol). Não comprovada falha na análise de risco de fraude. Autora que pretendia a devolução de todos os chargebacks descontados durante a relação contratual. Chargebacks que possuem várias causas e não apenas fraude eletrônica. Reconvenção visando a cobrança de saldo negativo de chargebacks, referente a valores liberados à autora e posteriormente estornados pela operadora de cartão de crédito. Autora que não questionou os chargebacks relacionados pela ré, entendendo que tais valores lhe eram devidos em razão do contrato ou por falha no sistema antifraude da ré. Documento que indica que a autora permitia aprovação pela ré de compras efetuadas por comprador cadastrado em seu site com cartão de crédito de terceiro, corroborando para ocorrência de fraude, alterando tal posicionamento somente ao final da relação contratual e não indicando que os valores cobrados pela ré se referiam a tais casos. Sentença reformada. Sucumbência alterada. RECURSO PROVIDO.